Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para determinar que o procedimento cirúrgico indicado ao paciente (cirurgia micrográfica de Mohs) seja realizado por profissional não integrante da rede credenciada, diante da demora da operadora de plano de saúde em indicar profissional habilitado em sua rede assistencial.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 80126276). Contra essa decisão o recorrente interpôs Agravo interno.
3. O Agravo de instrumento n. 0738579-33.2025.8.07.0000, interposto pelo autor contra decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico por profissional indicado pela parte ré, não foi conhecido por esta Relatoria, em razão da perda superveniente de seu objeto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve a perda superveniente do objeto do recurso; e (ii) se é viável, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, impor à operadora de plano de saúde agravada o custeio de procedimento cirúrgico indicado ao paciente (“Cirurgia Micrográfica de Mohs”) por profissional não integrante de sua rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Se a superveniente decisão proferida nos autos de origem não tratou sobre a possibilidade de custeio de procedimento cirúrgico por profissional não integrante da rede assistencial da parte ré/agravante, não há falar em perda do objeto do recurso. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
6. Nos moldes do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada é excepcional e cabível apenas em casos de urgência ou de inexistência de profissional disponível na rede assistencial.
8. Se a operadora de plano de saúde, devidamente intimada, não aponta profissional habilitado para realização de cirurgia oncológica de urgência indicada ao paciente, é cabível a concessão de tutela provisória com a finalidade de compeli-la a custear esse procedimento por meio de prestador não integrante de sua rede credenciada.
9. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da própria gravidade do quadro oncológico do autor/agravado, diagnosticado com carcinoma de pele, bem como do caráter de urgência do procedimento cirúrgico indicado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.